Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-68.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000758-68.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE NELSON DA SILVA VAZ (APELADO), APARECIDA MOLERO VAZ (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), JOSIANI MOLERO VAZ DE OLIVEIRA (APELADO), ROSIANI MOLERO VAZ ONORATO (APELADO), ALEXANDRE DE SOUZA ONORATO (APELADO), CLEVERSON MOLERO VAZ (APELADO), LEIDE DAIANA FIGUEIREDO VAZ (APELADO), JOSIANI MOLERO VAZ - CPF: 998.871.181-68 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPOLIO DE NELSON DA SILVA VAZ (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MOLERO VAZ - CPF: 013.784.441-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANI MOLERO VAZ - CPF: 021.698.471-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON MOLERO VAZ - CPF: 998.871.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANI MOLERO VAZ - CPF: 998.871.181-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO - PARTILHA – PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
” (Tema 1074).

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que homologou o plano de partilha e determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do Inventário.

O apelante alega que a quitação prévia do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação é condição indispensável para encerrar o arrolamento.

Contrarrazões no Id. no 163412994.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A principal questão suscitada nesta Apelação é o pagamento do Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Todavia, o juízo de origem não dispensou a prova da compensação dos tributos devidos para a expedição do formal de partilha; ao contrário, a condicionou à juntada das certidões negativas de débito atualizadas. Confira:

“(...) Com o trânsito em julgado, após a intimação da Fazenda Pública quanto ao pagamento de todos os tributos, que deverá ser intimada para esse único fim, expeçam-se os respectivos formais de partilha, se o caso, tudo nos termos do artigo 659, § 2o do CPC. (...)”

Desse modo, é evidente a violação ao princípio da dialeticidade nesse ponto.

Quanto à homologação do plano de partilha, o Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais n.o 1.896.526/DF

e no 1.895.486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.074, decidiu que “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação,
não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS –
ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE
. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo
. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV –
Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros
. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido
. (STJ – 1o Seção Especializada – Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) relatora ministra Regina Helena Costa – 26 de outubro de 2022).

Como visto, não há como exigir o pagamento do ITCMD para a homologação da divisão de bens do
de cujus
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não foram fixados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023